Tribunal: CARF
Processo: 10882.002575/2009-89
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DAYAN DA LUZ BARROS
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2020-12-03

Inteiro teor:
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10882.002575/2009-89
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-001.675 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
29 de setembro de 2020
Recorrente
SEAQUIST CLOSURES EMBALAGENS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2003
SALDO
NEGATIVO.
ESTIMATIVAS
DECLARADAS
EM
COMPENSAÇÕES
NÃO
HOMOLOGADAS
OU
HOMOLOGADAS
PARCIALMENTE. COBRANÇA. DUPLICIDADE
Na hipótese de declaração de compensação não homologada ou homologada
parcialmente, os débitos serão cobrados em processo próprio, razão pela qual
descabe a glosa das estimativas quitadas via compensação em processo no qual
se discute a apuração do saldo negativo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento ao
Recurso Voluntário para reconhecer o crédito de R$ 63.809,85 a favor do contribuinte, vencido o
conselheiro Thiago Dayan da Luz Barros (relator) que lhe negou provimento. Designado para
redigir o voto vencedor o conselheiro Marcelo José Luz de Macedo.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Thiago Dayan da Luz Barros - Relator
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo – Redator designado

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva,
Marcelo José Luz de Macedo e Thiago Dayan da Luz Barros. Ausente justificadamente o
conselheiro Rafael Zedral.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10882.002575/2009-89
Fl. 180
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-001.675 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10882.002575/2009-89

Relatório
Em atenção aos princípios da economia e celeridade processual, transcrevo o
relatório produzido no Acórdão no 12-69.299 da 5a Turma da DRJ/RJ1 de 16 de outubro de 2014
(fls. 95 a 105):
O presente processo versa sobre os PER/Dcomp 03852.76621.150205.1.7.035093, que
retificou a Dcomp de n° 09429.12515.301204.1.3.03-4426.
Conforme consta na Dcomp (fl.4), o crédito se refere ao saldo negativo de CSLL
relativo ao ano-calendário de 2003, no valor de R$ 63.809,85 (fl.6).
Na fl.25, consta um Termo de Intimação, cujo assunto se refere à irregularidade no
preenchimento da Dcomp. Foi constatado que:
• O total do crédito demonstrado no PER/DCOMP é inferior ao crédito
informado nas linhas correspondentes da DIPJ, e os débitos por estimativa
informados na DIPJ e são diferentes dos valores declarados nas DCTF.
• Crédito DIPJ: R$ 214.790,08(Somatório dos valores da FICHA 17, linhas 41 a
47).
• Crédito PER/DCOMP: R$ 63.809,87(Somatório das informações das fichas
Imposto de Renda pago no exterior, CSLL Retida na Fonte, Pagamentos,
Estimativas compensadas com saldo de períodos anteriores, Estimativas
parceladas e Estimativas compensadas com outros tributos Estimativas ano-
calendário: 2003).

[...]

No Parecer SEORT/DRF/OSA 1400/2009 e Despacho Decisório, inserto nas fl. 29 a 33,
constam o reconhecimento parcial do crédito, no valor de R$ 2.641,74, com as seguintes
alegações:
• O saldo negativo de CSLL no, ano-calendário 2003, decorre de dedução no
valor de R$ 63.809,85 de estimativas de CSLL pagas no período.
• A estimativa informada na Dcomp difere do valor declarado na DIPJ/2004
(fl.11 a 20) e também do declarado nas DCTF (fl.21 a 24).
• De acordo com a DIPJ 2004, na apuração da CSLL devida, foi deduzido a
titulo de estimativas mensais pagas no período, o valor de R$ 214.790,08,
resultando em saldo negativo de CSLL de R$ 63.809,85.
Fl. 181
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-001.675 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10882.002575/2009-89

• Verifica-se de relatórios extraídos do sistema DCTFGer (fl. 21 a 24), que a
CSLL por Estimativa paga no período decorreu de Pagamentos via Darf nos
seguintes valores que, somadas, resultam no montante de R$ 153.621,97

• Em consulta ao sistema SIEF/Fiscel/Pagamentos, constata-se também que
somente os pagamentos declarados nas DCTF foram confirmados (fl.28).

• [...] Utilizando-se somente a estimativa mensal efetivamente paga ou
compensada no período de R$ 153.621,97, resulta no saldo negativo de CSLL de
RS 2.641,74:
CSLL TOTAL 150.980,23
(-)CSLL MENSAL PAGA POR ESTIMATIVA 153.621,97
CSLL A PAGAR -2.641,74

A interessada se insurgiu, em 22/12/2009, contra o disposto no Despacho Decisório, do
qual foi cientificada em 23/11/2009 (fl. 35), através da manifestação de inconformidade
(fl.42 a 48), apresentando os argumentos que se seguem:

• No período de Janeiro de 2003 a Dezembro de 2003 (Ficha 17/38), apurou-se
CSLL no valor de R$ 150.980,23, apuradas com base em Balanço ou Balancete
de Suspensão ou redução. A Defendente recolheu CSLL no valor de R$
223.326,38 (Doc 04). Os recolhimentos foram efetuados através de Darf' no
valor de R$ 180.689,41 (Doc 04), e do valor de R$ 42.636,97 pela utilização do
Saldo
negativo
da
CSLL
de
2002,
conforme
Per/Dcomp
39315.44304.231203.1.7.03.3069 (Doc 05).
• Erroneamente a Defendente, ao efetuar o preenchimento da DIPJ do ano
calendário 2003 ao invés de informar como valores recolhidos de R$ 223.326,38
informou o valor de R$ 214.790,08 (ficha l7/41), (Doc 03). Com base nestes
valores a defendente apurou o valor de R$ 63.809,85 como saldo negativo da
CSLL no ano base de 2003.
• Ainda que tenha cometido erros escriturais o saldo devido de R$ 63.809,85 é
legitimo. • Ao analisar as Declarações de Compensação, as autoridades fiscais
decidiram não homologá-las em sua totalidade, sob a alegação de que os
Fl. 182
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-001.675 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10882.002575/2009-89

valores diferem dos declarados na DIPJ de 2004 e também do declarado nas
DCTF, bem como a não manifestação de intimação recebida pela defendente em
10/09/2007, intimação esta que por algum extravio interno não foi encaminhada
ao departamento responsável da defendente, desta forma ficando a Defendente
impedida de fazer as devidas correções, pois no momento em que recebeu a
negativa da compensação requerida, não ser mais permitido efetuar alterações
ou substituições nos documentos objetos do processo, devido ao encerramento
dos prazos de prescrição. • A justificativa indicada no Despacho Decisório o
para a nãohomologação total da compensação consiste no erro do
preenchimento da DIPJ e da DCTF tem em vista divergências de valores, que
consideram que os pagamentos efetuados durante o ano pela defendente foram
de apenas R$ 153.621,97 (Doc 3), e não o valor de R$ 214.790,08 descrito na
(Ficha 17/42).
• Não obstante, e a despeito de admitir que informou incorretamente em sua
DIPJ o montante compensado a titulo de CSLL ao longo do ano-calendário de
2003, a Defendente não pode concordar com a homologação parcial de sua
Declaração de Compensação, uma vez que os créditos pleiteados decorreram de
pagamentos por ela efetivamente realizados, uma vez que os créditos pleiteados
decorreram de pagamentos.
• O presente caso deve ser julgado à luz do principio da verdade material,
segundo o qual é um dever da Administração Pública investigar, com base na
realidade dos fatos, a existência dos elementos constitutivos da obrigação
tributária ou, no presente caso, de um crédito fiscal.
• Não podem as autoridades fiscais limitar sua análise a aspectos meramente
formais relacionados à apuração de obrigações tributárias sendo necessária à
persecução, através de todos os elementos possíveis e necessários.
• Adicionalmente, para que não pairem dúvidas sobre a extensão do principio da
verdade material, cumpre mencionar que devem ser entendidos como prova
todos os meios capazes de demonstrar a existência de um fato jurídico ou, ainda,
de fornecer ao julgador o conhecimento da verdade dos fatos.
• A Defendente espera que suas Declarações de Compensação sejam analisadas
sob a ótica do principio da verdade material, mediante a verificação de todos os
documentos hábeis e idôneos que comprovam minuciosamente a existência do
crédito da CSLL ora pleiteado.
A DRJ julgou parcialmente procedente o pedido da empresa recorrente contido
em sua manifestação de inconformidade, por ter concluído que o saldo negativo de CSLL
existente no ano-calendário 2003 era de R$ 47.442,38 (fl. 105), e, como já havia sido
reconhecida a quantia de R$ 2.641,74 pela DRF/Osasco-SP, reconheceu em seu Acórdão a
quantia de R$ 44.800,64.
Face ao referido Acórdão da DRJ, a contribuinte interpôs Recurso Voluntário
(fls. 110 a 117), limitando-se a informar, fl. 114, no entanto, que a recorrente pretenderia
demonstrar que o processo administrativo de no 10882.004594/2008-69 (relativo ao saldo
negativo do ano-calendário 2002) não alteraria o saldo negativo do ano-calendário 2003, nos
seguintes termos:
Fl. 183
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-001.675 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10882.002575/2009-89

Apesar disso, no parágrafo seguinte, a recorrente indica que o resultado do
processo administrativo de no 10882.004594/2008-69 (relativo ao saldo negativo do ano-
calendário 2002) ensejaria o reconhecimento do saldo negativo do ano-calendário 2003, nos
seguintes termos:

Em seguida, a recorrente retorna a indicar que o processo administrativo
no 10882.004594/2008-69 não influenciaria o presente processo, nos seguintes termos:

Ademais, a recorrente mencionou decisões administrativas (fls. 115 e 116) sem
qualquer demonstração de sua aplicabilidade ao caso concreto.
É o relatório.

Fl. 184
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-001.675 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10882.002575/2009-89

Voto Vencido
Conselheiro Thiago Dayan da Luz Barros, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 2o e do art. 23-B do Anexo II da Portaria MF no 343/2015
(Regimento Interno do CARF), atualizada pela Portaria MF n.o 329/2017, considerando-se tratar
da análise de saldo negativo de CSLL, relativo ao exercício 2004 (ano-calendário 2003).
Além disso, observo que o recurso é tempestivo, na medida que foi interposto em
17/11/2014, conforme juntada eletrônica de documentos, fl. 108, face à ciência da intimação
datada de 01/11/2014, fl. 107, e atende aos demais requisitos de admissibilidade, portanto, dele
conheço.
Mérito
Relativamente ao mérito do presente processo, necessário indicar que o ponto
controvertido ainda presente diz respeito ao reconhecimento ou não da totalidade do saldo
negativo de CSLL do ano-calendário 2003, requerido pela empresa contribuinte na
PER/DCOMP no 03852.76621.150205.1.7.03-5093 (fls. 5 a 10), no valor de R$ 63.809,85
(fl. 06).
A DRF/Osasco-SP e a DRJ reconheceram, conjuntamente, a totalidade do saldo
negativo de R$ 47.442,38 (fl. 105), limitando-se a matéria controvertida no presente processo à
quantia de R$ 16.367,47.
Ocorre que a empresa contribuinte não apresentou qualquer meio de prova capaz
de demonstrar cabalmente a existência do valor tido por controvertido, tendo se limitado a
recorrente, fl. 114, a se contradizer que, ora o processo administrativo no 10882.004594/2008-69
(relativo ao ano-calendário 2002) não influenciaria o presente processo, e, ora mencionado que o
processo administrativo no 10882.004594/2008-69 influenciaria o presente processo, conforme
exposto no relatório do presente processo.
Fl. 185
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-001.675 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10882.002575/2009-89

Ademais, apresentou a recorrente a indicação de decisões administrativas sem
demonstração de sua aplicabilidade ao caso concreto.
Acerca da possibilidade ou não de reconhecimento de crédito tributário, para fins
de compensação, necessário indicar que o Código Tributário Nacional determina que a
compensação depende da existência de crédito líquido e certo, nos seguintes termos:
CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL

Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de
créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito
passivo contra a Fazenda pública.
[...]
(grifos nossos)

Caberia, portanto, à empresa contribuinte, demonstrar o direito de crédito alegado,
conforme reiterados entendimentos do CARF, a exemplo do seguinte:
Acórdão CARF no: 3003-000.717
Número do Processo: 10880.915344/2008-76
Data de Publicação: 19/12/2019
Contribuinte: EBF INVESTIMENTOS LTDA
Relator(a): MULLER NONATO CAVALCANTI SILVA
Ementa: ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS) Data do fato gerador: 15/10/2002 CRÉDITO.
CERTEZA E LIQUIDEZ. COMPROVAÇÃO. OBRIGATORIEDADE. ÔNUS DA
PROVA. Cabe ao contribuinte o ônus de demonstrar a certeza e liquidez do
crédito alegado para compensação, restituição ou pedido de ressarcimento
PER/DCOMP pela via administrativa. Inteligência do art. 170 do CTN.
(grifos nossos)

Isso porque não é possível, por mera presunção, afirmar que o valor controvertido
haveria de se constituir como saldo negativo de CSLL do ano-calendário 2003, na medida em
que a recorrente não apresentou qualquer documentação cabal demonstrativa do crédito
pretendido, nem ter empreendido em seu recurso qualquer argumentação associada a algum meio
de prova adequado à referida demonstração.
Considerando-se, portanto, a ausência da demonstração, por meio de provas
hábeis relativos ao ano-calendário 2003 (Exercício 2004), que comprovassem o direito alegado
pela empresa recorrente, no curso do processo, tal situação enseja a incerteza do valor alegado
pela empresa contribuinte como crédito passível de compensação, não merecendo provimento o
saldo negativo ainda objeto de controvérsia.
Fl. 186
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-001.675 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10882.002575/2009-89

Dispositivo
Considerando-se, portanto, o disposto no art. 170 do CTN, pelos motivos
anteriormente expostos, voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso, mantendo integralmente
a decisão de piso, a qual reconheceu, em conjunto com a DRF/Osasco-SP, tão-somente como
saldo negativo de CSLL do ano-calendário 2003, a quantia de R$ R$ 47.442,38, valor este a ser
informado à Unidade de Origem, para as devidas providências.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Thiago Dayan da Luz Barros

Fl. 187
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1002-001.675 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10882.002575/2009-89

Voto Vencedor
Conselheiro Marcelo Jose Luz de Macedo, Redator designado.
Em que pese o voto muito bem fundamento do Conselheiro relator, não
concordamos com o raciocínio jurídico aplicado ao presente caso.
Como foi possível observar pelo breve relato do caso, trata-se de declaração de
compensação, por meio da qual o contribuinte pretende utilizar crédito referente a saldo negativo
do ano-calendário de 2003, cuja composição consiste parte em estimativas recolhidas via DARF
e parte por estimativas compensadas.
Segundo consta do acórdão recorrido (fls. 105 do e-processo), na manifestação de
inconformidade, a interessada alega que o valor total das estimativas de CSLL monta a R$
223.326,38.
Tal valor seria correto se os débitos contidos na Dcomp
39315.44304.231203.1.7.03-3069 fossem totalmente homologados, porém tal fato não ocorreu,
a homologação foi parcial.
Percebe-se, portanto, que a DRJ/RJ1 não considerou na composição do saldo
negativo do período as estimativas quitadas por meio da PER/DCOMP no
39315.44304.211203.1.7.03-2069, em razão da sua não homologação.
Tal decisão, todavia, não parece em consonância com o que dispõe a legislação
pátria. Com efeito, o contribuinte tem razão ao aduzir em sua defesa (fls. 114 do e-processo) que
o saldo negativo em discussão neste processo não será afetado pelas decisões que serão
proferidas no processo administrativo no 10882.004594/2008-69.
A compensação das estimativas caracteriza-se como confissão de dívida, a qual
caso não homologada, será cobrada em procedimento próprio. Dessa forma, concordar com a
glosa de tais estimativas do saldo negativo implicaria uma cobrança em duplicidade, como, aliás,
menciona o próprio contribuinte sem seu recurso voluntário.
O artigo 74 da Lei 9.430/1996 caracteriza como confissão de dívida o débito
declarado em pedido de compensação sendo, inclusive, prescindível a instauração de processo
Fl. 188
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1002-001.675 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10882.002575/2009-89

administrativo de cobrança em caso de não pagamento espontâneo dos valores por parte do
contribuinte.
Logo, uma vez confessada a dívida e não paga, o débito será encaminhado à
PGFN para a devida inscrição em dívida ativa e ajuizamento da Execução Fiscal em face do
contribuinte, nos termos do artigo 74, §§ 6o, 7o e 8o da Lei no 9.430/1996, abaixo transcritos
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão. (...)
§6o A declaração de compensação constitui confissão de dívida e instrumento hábil e
suficiente para a exigência dos débitos indevidamente compensados.
§7o Não homologada a compensação, a autoridade administrativa deverá cientificar o
sujeito passivo e intimá-lo a efetuar, no prazo de 30 (trinta) dias, contado da ciência do
ato que não a homologou, o pagamento dos débitos indevidamente compensados.
§8o Não efetuado o pagamento no prazo previsto no § 7o, o débito será encaminhado à
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional para inscrição em Dívida Ativa da União,
ressalvado o disposto no § 9o.
Por outro lado, ao não reconhecer as estimativas pagas via compensação, que
foram confessadas, estará caracterizada a cobrança em duplicidade, uma vez que o contribuinte,
como mencionado, será cobrado dos valores das estimativas e, ainda, não poderá incluir estes
mesmos valores na composição do seu saldo negativo.
Assim, não há dúvidas de que os valores das estimativas, declaradas e confessadas
via pedido de compensação, estão aptos a compor o saldo negativo.
Se o contribuinte não pagar o débito, será executado, com todos os ônus inerentes
à execução fiscal, inclusive ter seu patrimônio expropriado de forma forçada (bloqueio de bens e
de contas bancárias, por exemplo). O que não se pode admitir é a cobrança em duplicidade do
mesmo valor: das estimativas e da glosa destas (redução) do saldo negativo.
Não se pode perder de vista que a própria Receita Federal do Brasil admite que,
uma vez confessados os valores das estimativas, via PER/DCOMP, caberá a cobrança destes
valores, sem afetar a composição do saldo negativo. A Solução de Consulta Interna (“SCI”)
Cosit no 18/2006 dispõe nesse sentido, veja-se:
Fl. 189
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1002-001.675 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10882.002575/2009-89

Os débitos de estimativas declaradas em DCTF devem ser utilizados para os fins de
cálculo e cobrança de multa isoladas pela falta de pagamento e não devem ser
encaminhadas para inscrição em Dívida Ativa da União.
Na hipótese de falta de pagamento ou de compensação considerada não declarada, os
valores dessas estimativas devem ser glosados quando da apuração do imposto a pagar
ou do saldo negativo apurado em DIPJ, devendo ser exigida eventual diferença do IRPJ
ou da CSLL a pagar mediante lançamento de ofício, cabendo a aplicação de multa
isolada pela falta de pagamento da estimativa.
Na hipótese de compensação não homologada, os débitos serão cobrados com base em
Dcomp, e, por conseguinte, não cabe a glosa dessas estimativas na apuração do imposto
a pagar ou do saldo negativo apurado na DIPJ.
O entendimento exarado pela Receita Federal do Brasil vai ao encontro do que
restou consignado pela PGFN, no Parecer PGFN/CAT no 88/2014, o qual admite a cobrança dos
valores decorrentes de compensações não homologadas. Eis as conclusões do referido parecer:
a) Entende-se pela possibilidade de cobrança dos valores decorrentes de compensação
não homologada, cuja origem foi para extinção de débitos relativos a estimativa, desde
que já tenha se realizado o fato que enseja a incidência do imposto de renda e a
estimativa extinta na compensação tenha sido computada no ajuste;
b) Propõe-se que sejam ajustados os sistemas e procedimentos para que fique claro que
a cobrança não se trata de estimativa, mas de tributo, cujo fato gerador ocorreu ao
tempo adequado e em relação ao qual foram contabilizados valores da compensação não
homologada, a fim de garantir maior segurança no processo de cobrança.
O CARF já teve a oportunidade de se manifestar nesse sentido em outros
julgados, dentre os quais podemos destacar os seguintes:
SALDO NEGATIVO. ESTIMATIVAS DECLARADAS EM COMPENSAÇÕES NÃO
HOMOLOGADAS
OU
HOMOLOGADAS
PARCIALMENTE.
COBRANÇA.
DUPLICIDADE. Na hipótese de compensação não homologada ou homologada
parcialmente, os débitos serão cobrados com base em Dcomp, e, por conseguinte, não
cabe a glosa dessas estimativas na apuração do saldo negativo. (Processo no
16048.720072/2013-93. Acórdão no 1302-003.463. Sessão de 21/03/2019)
COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. APROVEITAMENTO DE SALDO NEGATIVO
COMPOSTO POR COMPENSAÇÕES ANTERIORES. POSSIBILIDADE.
A
compensação regularmente declarada, tem o efeito de extinguir o crédito tributário,
equivalendo ao pagamento para todos os fins, inclusive, para fins de composição de
saldo negativo. Na hipótese de não homologação da compensação que compõe o saldo
negativo, a Fazenda poderá exigir o débito compensado pelas vias ordinárias, através de
Execução Fiscal. A glosa do saldo negativo utilizado pela ora Recorrente acarreta
cobrança em duplicidade do mesmo débito, tendo em vista que, de um lado terá
prosseguimento a cobrança do débito decorrente da estimativa de IRPJ não homologada,
e, de outro, haverá a redução do saldo negativo gerando outro débito com a mesma
origem. (Processo no 10880.902887/2011-29. Acórdão no 1201-001.548. Sessão de
25/01/2017)
COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. APROVEITAMENTO DE SALDO NEGATIVO
COMPOSTO POR COMPENSAÇÕES ANTERIORES. POSSIBILIDADE. A
compensação regularmente declarada, tem o efeito de extinguir o crédito tributário,
Fl. 190
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1002-001.675 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10882.002575/2009-89

equivalendo ao pagamento para todos os fins, inclusive, para fins de composição de
saldo negativo. Na hipótese de não homologação da compensação que compõe o saldo
negativo, a Fazenda poderá exigir o débito compensado pelas vias ordinárias, através de
Execução Fiscal. A glosa do saldo negativo utilizado pela Contribuinte acarreta
cobrança em duplicidade do mesmo débito, tendo em vista que, de um lado terá
prosseguimento a cobrança do débito decorrente da estimativa de IRPJ não homologada,
e, de outro, haverá a redução do saldo negativo gerando outro débito com a mesma
origem. (Processo no 13884.721654/2014-28. Acórdão no 1201-001.649. Sessão de
12/04/2017)
Trazendo tais ensinamentos ao caso concreto, tem-se que é imprescindível
reconhecer o crédito de R$ 63.809,85 a favor do contribuinte.
Assim, voto para dar provimento ao recurso voluntário, homologando-se a
compensação nos limites do crédito reconhecido.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo

Fl. 191
DF CARF MF
Documento nato-digital